Tribunal: TJES
Processo: 5022082-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022082-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSEAS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DEMANDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração e Agravo interno nos autos n.º 5022082-97.2022.8.08.0024

Embargante: OSEAS DOS SANTOS

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Agravante: OSEAS DOS SANTOS

Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 8696046).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
OSEAS DOS SANTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que não foram analisadas as contrarrazões do recorrente.

Intimado, o agravado não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
OSEAS DOS SANTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
pugna pela concessão da gratuidade de justiça;
b)
que há vício de consentimento pois o autor não foi cientificado das cláusulas contratuais;
c)
que as cláusulas contratuais foram abusivas;
d)
que a cobrança do seguro foi incluída sem a ciência do autor;
e)
que deve haver a restituição em dobro do valor pago;
f)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 8264281) proferido, alegandoa existência de vício.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

A meu alvitre, inexiste omissão, contradição ou obscuridade que macule o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir o acórdão proferido.

Assim, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Cabe destacar que o simples fato do magistrado ter julgado improcedente o pedido em face das alegações da parte não significa que não analisou o que foi dito, mas apenas que o que a parte alegou não condiz com a realidade dos autos.

Outrossim, é entendimento firmado na jurisprudência que o Juiz não é obrigado a enfrentar todas as questões trazidas, mas apenas aquelas que possam alterar a convicção do julgador, conforme art. 489, §1º , IV do CPC.

Assim, embora o embargante tenha sustentado em contrarrazões as cláusulas que pretendia impugnar, tal fato não pode ser considerado pois não foi levado a conhecimento do juízo originário e se trata de inovação recursal.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

DO AGRAVO INTERNO

Em detida análise dos autos observo que, embora o nome
iuris
seja “ação declaratória de nulidade de cobrança indevida em contrato” verifico que se trata de ação revisional.

Nos termos da súmula 381 do STJ impede que o magistrado conheça de ofício a abusividade de cláusula contratual em contrato bancário, sendo ônus do autos a indicação na inicial de quais cláusulas pretende controverter.

Observo que na inicial a parte limitou-se a informar que foram adicionadas cobranças e que deveria apenas ter sido cobrada a adição de IOF menos o valor de entrada.

Todavia, é importante destacar a necessidade de interpretação lógico-sistemática da inicial, pelo qual devem ser consideradas a inicial e suas provas como um todo.

No parecer contábil de ID 4327002 há informação de que a cobrança abusiva do contrato totaliza R$658,84, sendo que no objeto contratual de ID 4326997 informa que esse valor era referente ao Seguro contratado. Assim, entendo como impugnado apenas a cláusula que previa a cobrança de seguro.

Em relação ao Seguro, a Turma de Uniformização em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sedimentou que:

[...] é válida a pactuação, nos contratos de financiamento de veículo, do “seguro de proteção financeira”,
desde que demonstrada a livre opção em sua adesão pelo consumidor
,
devendo integrar os autos do processo a respectiva apólice
[...] (COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 039/2016, RELATOR: EMXº. SR. JUIZ DE DIREITO DR. DR. LAILTON DOS SANTOS JULGADO EM 25.11.2016).

A
Turma de Uniformização de Interpretação da Lei
, do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no julgamento do
IRDR nº 039/2016
, firmou entendimento no mesmo sentido, preconizando:
“[...] Não há ilicitude na contratação e cobrança do 'seguro de proteção financeira', devendo verificar-se, no caso concreto,
se houve adesão livre do consumidor
, constando dos autos, além de sua opção de contratação,
a respectiva apólice
[...]”.

Destarte, a cobrança é abusiva, por não preencher os requisitos impostos pelo Colegiado Recursal, pois a parte agravada não comprovou, na fase de instrução, que a recorrida optou pela contratação securitária.

Assim, tendo em vista que o consumidor não é obrigado a adquirir tal proteção, deveria a Instituição Financeira comprovar que o recorrido optou pela contratação do seguro, o que não fora verificado nos autos.

Em relação à forma de restituição, esta deverá ocorrer de forma simples, conforme determinação do Juízo
a quo,
eis que não restou configurada a má-fé na conduta praticada pelo recorrente.

Destarte, deve o réu ser condenado a restituir ao autor o valor de R$658,84, é possível a readequação do contrato para que seja abatido do saldo devedor o valor.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento para manter a sentença como proferida, qual seja para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, e ) CONDENAR o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A a restituir a OSEAS DOS SANTOS a quantia paga a mais pelo Requerente na relação contratual objeto dos autos, relativa à diferença entre o cálculo dos valores devidos e aqueles efetivamente pagos pelo autor, após a exclusão do valor total de R$ 658,84 (seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) do contrato, atinente ao Seguro Proteção Financeira. Sobre o valor encontrado deverá incidir correção monetária pelo IPCA, desde a data da celebração do contrato em 05/11/2018 (Súmula 43, STJ), e apenas a Selic a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)